Tribunal: TJSP
Processo: 1001189-80.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no 2o e 3o quirodáctilos da mão esquerda. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Laudo pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no 2o e 3o quirodáctilos da mão esquerda. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade parcial e permanente. Laudo pericial contundente. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614056
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001189-80.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada ANDRÉIA FERREIRA
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
2
Voto no 14.542
Apelação: 1001189-80.2019.8.26.0082
Comarca: 2a Vara Cível de Boituva
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelada: Andreia Ferreira Rodrigues
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I,
do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no 2o e 3o quirodáctilos da mão
esquerda. Acidente típico. Nexo de causalidade. Incapacidade
parcial e permanente. Laudo pericial contundente. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-
doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Suspensão do
auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado
às mesmas moléstias (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA
LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice
de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à
TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do
precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na
fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a
apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.
Desnecessária
a
menção
aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra. Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas, que julgou procedente o pedido
e determinou a concessão de auxílio-acidente a ANDREIA FERREIRA
RODRIGUES, no valor equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir da
cessação do benefício anteriormente concedido (01/01/2019); correção monetária
pelo IPCA-E e juros de mora de acordo os índices aplicados à caderneta de
poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09;
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls. 132/134),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da
autarquia.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal Dr.
Roberto Edgar Osiro, a inversão do julgado, por entender que não foi preenchido o
requisito da redução significativa da capacidade laborativa. Subsidiariamente,
requer a alteração do termo inicial do benefício fixado na sentença, que deve
corresponder a data imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença
acidentário, qual seja, 28/02/2019. Por fim, presquestiona a matéria (fls. 137/140).
A autora, por meio de seu advogado Dr. Fernando Henrique
Vieira, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença de
procedência (fls. 145/148).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
4
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a pagar
benefício acidentário à autora é ilíquida, sendo necessária a realização de cálculo do
salário-de-benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se proceder à
atualização monetária e calcular a incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490 do STJ,
assim como do artigo 496, inciso I, do CPC/2015, deve haver reexame necessário,
considerado interposto.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
Calegari Industrial e Comercial Boituva Ltda ME, desempenhando as funções de
gerente administrativo (conforme CTPS), sofreu, em 12/04/2018, acidente em
máquina, com amputação traumática da ponta do dedo indicador e metade do dedo
médio da mão esquerda, causando-lhe sequelas definitivas e diminuição de sua
capacidade laboral. Almeja a concessão de benefício acidentário.
Houve a emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pela empregadora (fl. 19).
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário, no período compreendido entre 28/04/2018 a 27/02/2019 (NB 91/
622.762.986-7 S61 ferimento do punho e da mão - fls. 54, 64, 71, 73 e 119).
O laudo médico-pericial do IMESC, subscrito pelo Dr. Nacib
Luz Camargo, concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial leve e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
5
definitiva da autora, decorrente das sequelas no 2o e 3o quirodáctilos da mão
esquerda, e de nexo causal com o acidente de trabalho noticiado (fls. 97/100).
Destacou que:
“EXAME CLÍNICO DAS MÃOS E PUNHOS
MÃOS/PUNHOS ESQUERDO: Cicatriz em região distal do 2 e 3
dedo, com déficit de flexão de ambos os dedos: Testes de Phalen, Phalen invertido, Tinel e
Finkelstein Todos negativos. Sem atrofias musculares da região tenar, hipotenar e da
musculatura intrínseca, sem déficits neurológicos detectáveis. Funções básicas e
especificas preservadas.
(...)
DISCUSSÃO
A parte periciada, ao ser questionada, informou história de
acidente de trabalho com prensa em 12/04/2014, foi socorrida por terceiros, encaminhada
ao Hospital São Luiz na cidade Boituva onde foi realizado os primeiros socorros e
encaminhado ao hospital Modelo da cidade de Sorocaba, sendo submetida a tratamento
cirúrgico de regularização de amputação do 3o dedo e região distal do 2 QDD.
Posteriormente realizou sessões de fisioterapia.
A parte periciada ficou afastada de suas atividades laborativas por
aproximadamente 10 meses e retornou ao trabalho na mesma função.
Está desempregada.
Após análise criteriosa do histórico, documentação médica e exame
clínico específico foi possível estabelecer NEXO DE CAUSALIDADE entre os fatos
narrados e a fratura apresentada.
O quadro sequelar apresenta INCAPACIDADE PARCIAL leve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
6
PERMANENTE.
Não temos elementos robustos para caracterização de incapacidade
em períodos divergentes dos já reconhecidos pelo INSS.
ORIENTO READAPTAÇÃO.
CONCLUSÃO
Diante do exposto conclui-se que:
Foi possível estabelecer NEXO DE CAUSALIDADE entre os fatos
narrados e a fratura apresentada.
Não temos elementos robustos para caracterização de incapacidade
em períodos divergentes dos já reconhecidos pelo INSS.” (fls. 98/99).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi contrariado
por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação do livre
convencimento do julgador.
É sabido o conceito de que a mão humana constitui um
conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem função própria, de sorte que
qualquer alteração pode prejudicar a atuação global do órgão preensor, e demandar,
ao menos, maior esforço na realização da função habitual.
Esse tipo de prejuízo funcional também é acobertado pela
legislação em vigor, pois o Decreto 3.048/99, que aprovou o Regulamento da
Previdência Social, em seu artigo 104, inciso II, é expresso ao abranger o maior
esforço como hipótese de indenização:
“Art. 104. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto
o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
7
natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações
discriminadas no anexo III, que implique: (Redação dada pelo
Decreto no 4.729, de 2003)
(...)
II - redução da capacidade para
o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o
desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente;
ou
(...)”
Sobre o tema, confira-se o posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia
repetitiva:
“Destarte,
comprovada
a
efetiva redução, decorrente de acidente de trabalho, é devido o
benefício. O fato de a redução ser mínima, ou máxima, reafirmo, é
irrelevante, pois a lei não faz referência ao grau da lesão, não
figurando essa circunstância entre os pressupostos do direito, de
modo que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário
verificar, apenas, se existe lesão decorrente da atividade laboral e
que acarrete, no fim das contas, incapacidade para o trabalho
regularmente exercido. E não poderia ser de outro modo, pois
como é sabido, a lesão, além de refletir diretamente na atividade
laboral por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em todas
as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a indenização.
[...] Acaso ainda persistam dúvidas quanto ao direito nas hipóteses
de redução mínima, relembro que anteriormente à inovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
8
trazida pela Lei 9.032/95, havia expressa referência à gravidade da
lesão, a qual era classificada em seus diversos graus; não se
excluía, contudo, da indenização, os casos de sequela mínima. [...]
Repare que no regime anterior o benefício era devido em todos os
casos, variando, apenas, em razão da gravidade do dano, o valor
da indenização, o qual poderia corresponder a 30%, 40% ou 60%
do salário-de-contribuição, a depender da intensidade da lesão, se
mínima, média ou máxima, respectivamente. Com a edição da Lei
9.032/95 que, nesse ponto, quando mais não o for, veio em
benefício do segurado, o percentual indenizatório dos graus
mínimo e médio foi majorado e unificado para 50% do salário-de-
benefício, não havendo mais nivelamento da gravidade do prejuízo
sofrido. OU, em outras palavras, o legislador, certamente por
temer ser injusto e conceder menos do que o merecido, preferiu
conceder sempre 50% do salário-de-contribuição, pondo fim a
discussões sobre o tema.” (STJ, 3a Seção, REsp no 1109591/SC,
Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do
TJSP), j. 23/06/2010, DJe 08/09/2010).
Além disso, a presente ação cuida de incapacidade parcial, em
que se pretende indenizar o maior grau de esforço despendido ou as limitações
impostas pela doença no exercício da atividade costumeira, e não o afastamento
total do labor.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no rol
do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, bastando o
cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
A emissão de CAT pela própria empregadora e a respectiva
concessão de benefício de natureza acidentária na esfera administrativa são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
9
suficientes a caracterizar o liame etiológico.
Assim, a MMa. Juíza a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos necessários ao
deferimento do auxílio-acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de causalidade
com o acidente de trabalho e de incapacidade parcial e permanente, de rigor a
concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a
contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-doença
relacionado ao objeto da demanda, é mantida, conforme dispõe o artigo 86, § 2o, da
Lei 8.213/91, porém com correção de erro material, como bem requereu a autarquia.
Ao invés de constar a data de 01/01/2019, retifica-se para que
conste a data correta, a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa
indevida
do
auxílio-doença
acidentário,
qual
seja,
28/02/2019
(NB
91/622.762.986-7 fl. 119).
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da obreira,
quando ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas
elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento
jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
10
afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91"
(Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem
da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido no
Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão
final da questão.
Havendo notícia de que a autora percebeu benefício após o
termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no respectivo
período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo 104, § 6o,
do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, como preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as parcelas
devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de forma
englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois, de forma
decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
11
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às
cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como
índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra
o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção
monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado
aos 03/03/2020.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes ao
pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após a
elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda Pública
for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no §
4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as partes poderão
discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução, inclusive a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
12
recursal.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para sua
configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam
debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado
procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe assegurar o
cumprimento, sendo de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia para que
promova a ativação do benefício, antes da suspensão do processo, aguardando-se o
trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso autárquico e
ao reexame necessário, nos moldes acima, expedindo-se ofício para imediata
implantação do benefício e, após, a suspensão do processo.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o cumprimento
mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
1.
N° do processo:
1001189-80.2019.8.26.0082
1.
Nome do segurado:
Andreia Ferreira Rodrigues
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1.
D.I.B.
28/02/2019
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001189-80.2019.8.26.0082 -Voto no
13
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator